Tribunal: TJBA
Processo: 0301977-63.2018.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0301977-63.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA e outros (2) Advogado(s): TARCISIO BATISTA DE LIMA RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA PRETA e outros Advogado(s):TARCISIO BATISTA DE LIMA ACORDÃO EMENTA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 496 DO CPC/2015. CABIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICIPIO DE SERRA PRETA. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAS RETROATIVAS DEVIDAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PEDIDO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÕES ILÍQUIDAS. PERCENTUAL FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INCISO II, DO § 4º DO ARTIGO 85 DO CPC. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A sentença está sujeita ao reexame necessário, à luz do inciso I e § 3º do artigo 496 do Código de Processo Civil, porquanto a dispensa pressupõe a certeza de que o valor da condenação em face da Fazenda Pública não será superior ao limite legal, estabelecido no artigo 496 do CPC/2015, não se aplicando, assim, a sentenças ilíquidas, a teor da Súmula 490 do STJ. 2. A Constituição Cidadã de 1998 assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao recebimento de salário-mínimo fixado em lei e nacionalmente unificado, garantia que se estende aos servidores públicos da Administração, quer seja Federal, Estadual ou Municipal. 3. A alegação do Município de que a servidora aufere salário compatível com sua jornada de trabalho e que o valor pago correspondia à época, não se coaduna com o entendimento reiterado do STF e deste Tribunal, no sentido de que a redução da carga horária não pode servir de justificativa para inobservância do salário-mínimo. 4. Procede o pedido de pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS), com esteio no art. 69, §1º da Lei Municipal n. 122/1998. 5. A Fazenda Pública somente está isenta do pagamento das custas processuais, remanescendo, quando vencida, a obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela parte adversa com a contratação de advogado. Nas condenações ilíquidas, como na espécie, a fixação do encargo fica relegado à fase da liquidação, ex vi do disposto no inciso II, do § 4º do artigo 85 do CPC. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0301977-63.2018.8.05.0080, sendo o JUÍZO REMETENTE A 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA e apelantes e apelados LAURITA ARAUJO DE SOUZA E MUNICIPIO DE SERRA PRETA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, REFORMANDO A SENTENÇA, DE OFÍCIO, EM REEXAME NECESSÁRIO, e o fazem pelas razões expendidas no voto de sua Relatora.